Tribunal: TJMT
Processo: 1017621-15.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017621-15.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Edital, Recursos Administrativos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ADRIANA MENDONCA SILVA - CPF: 300.492.961-91 (ADVOGADO), EXPRESSO BOM SUCESSO LTDA - CNPJ: 24.618.445/0001-06 (AGRAVANTE), Secretário de Infraestrutura e Logística do Estado de Mato Grosso (AGRAVADO), SECRETARIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ARIES TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 05.643.777/0001-98 (AGRAVADO), JOSE LUIS BLASZAK - CPF: 416.137.160-87 (ADVOGADO), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), SECRETARIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ARIES TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 05.643.777/0001-98 (AGRAVANTE), JOSE LUIS BLASZAK - CPF: 416.137.160-87 (ADVOGADO), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RETRATAÇÃO – REVOGAÇÃO DA DECISÃO CONCESSIVA DA LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO PROFERIDA EM OUTRO PROCESSO – RETORNO AO
STATUS
DE DESCLASSIFICADA NO PROCESSO LICITATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO – RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO – NÃO DEMONSTRADA – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O acórdão proferido em outro processo, denegando a ordem e, consequentemente, cassando a liminar que assegurava a participação da empresa no certame, obsta a concessão da liminar, em nova ação mandamental, questionando a desclassificação da proposta comercial.

Não se mostra factível permitir a apresentação de proposta comercial, se a empresa participante está desclassificada em fase anterior do certame.

O não preenchimento dos requisitos legais exigidos para a concessão do pleito liminar, na ação mandamental, implica a sua não concessão.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pela empresa Expresso Bom Sucesso EIRELI, contra a decisão de retratação, prolatada nos autos dos Agravos Interno, manejados pela pessoa jurídica Áries Transportes Ltda.-ME e pelo Estado de Mato Grosso, à qual neguei a liminar, pleiteada no Mandado de Segurança, impetrado pela Recorrente, contra a decisão que a desclassificou
da Concorrência Pública STCRIP n. 02/2019.

A Agravante pretende a reforma da decisão agravada, requerendo o recebimento do Recurso no duplo efeito, já que ficou demonstrado no
writ
a ilegalidade da desclassificação da sua proposta, e o acórdão, proferido no
Mandado de Segurança n. 1018658-14.2019.8.11.0000, não transitou em julgado, além do que, a qualquer momento, o processo licitatório pode retornar, o que lhe causará grande prejuízo e aos usuários do transporte rodoviário intermunicipal que pagarão valor maior.

Argumenta que a decisão recorrida levou em consideração outro feito e não a ilegalidade da desclassificação da sua proposta comercial que, de fato, é discutida neste processo.

Alega que não pode ser considerada desclassificada do certame licitatório, em razão do
decisum
proferido no referido Mandado de Segurança, já que ainda não houve o trânsito em julgado, estando pendente a apreciação de Recurso Ordinário.

Aduz que não houve desclassificação da empresa, mas da proposta comercial apresentada.

Assevera que a lide deve ser decidida nos limites em que foi proposta e, portanto, a liminar não poderia ser cassada apenas porque à Ação Mandamental n. 1018658-14.2019.8.11.0000 ter sido denegada a ordem.

Enfatiza que a questão de estar apta, ou não, para participar da fase de apresentação das propostas comerciais não é objeto deste feito e, portanto, não justifica a prolação da decisão impugnada.

O Estado de Mato Grosso apresentou suas contrarrazões ao Recurso, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, requer o seu desprovimento (id.
83912472, págs. 01/09
).

O Terceiro Interessado, Áries Transportes Ltda., devidamente intimado, não apresentou manifestação (id. 83963976, pág. 01).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pela empresa Expresso Bom Sucesso EIRELI, contra a decisão de retratação, prolatada nos autos do Agravo Interno, manejado pela pessoa jurídica Áries Transportes Ltda.-ME e pelo Estado de Mato Grosso, à qual neguei a liminar, pleiteada no Mandado de Segurança, impetrado pela Recorrente, contra a decisão que a desclassificou
da Concorrência Pública STCRIP n. 02/2019.

Ao decidir o pedido liminar, deduzido na ação mandamental, assim consignei:

(...)
Analisando, com acuidade, o caderno processual, verifico que a empresa Expresso Bom Sucesso Eireli impetrou o Mandado de Segurança n. 1018658-14.2019.8.11.0000, de minha relatoria, combatendo a sua desclassificação no processo licitatório, regido pelo Edital de Concorrência Pública n. 02/2019, da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso, em relação aos Mercados Intermunicipais de Transporte de Passageiros (MIT) ns. 07 e 08, do Lote I e n. 06, do Lote II, em razão da ausência de apresentação da garantia de proposta.

No julgamento de mérito do mencionado
mandamus
, ocorrido em 02/07/2020, o Colegiado da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, por maioria, denegou a segurança, nos termos do acórdão da lavra do Des. Luiz Carlos da Costa, portanto, vencido este Relator.

O referido acórdão foi assim ementado:

MANDADO DE SEGURANÇA
–
LICITAÇÃO
–
INCLUSÃO POSTERIOR DE DOCUMENTO QUE DEVERIA INTEGRAR A PROPOSTA ORIGINAL DO LICITANTE
–
ARTIGO 43, § 3º, PARTE FINAL, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993
–
INADMISSIBILIDADE
–
DESCLASSIFICAÇÃO
–
ILEGALIDADE
–
INEXISTÊNCIA.

Não é admissível a inclusão posterior de documento que deveria integrar a proposta original do licitante, por expressa vedação do artigo 43, § 3º, parte final, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, pelo que inexiste violação a direito líquido e certo a ser amparado.

Segurança indeferida. (id.
55544494
, pág. 02).

Vê-se, portanto, que a decisão liminar que garantia a continuidade da empresa Expresso Bom Sucesso Eireli, na licitação, por força do julgamento de mérito, perdeu sua validade, sendo mantida a sua desclassificação no certame.

Com efeito, se o Colegiado da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo denegou a ordem, pleiteada no
writ
que permitia à Expresso Bom Sucesso Eireli continuar no certame, é certo que a liminar concedida naquele feito perdeu sua validade, porque substituída pelo acórdão.

Nessa quadra, é inquestionável que a pessoa jurídica Expresso Bom Sucesso Eireli, atualmente, está desclassificada do processo licitatório e, portanto, não se mostra plausível a concessão da liminar, postulada nesta ação mandamental (MS n. 1017621.15.2020.811.0000).

Frise-se que a denegação da ordem, no Mandado de Segurança n. 1018658-14.2019.8.11.0000, obsta que a pessoa jurídica Expresso Bom Sucesso Eireli prossiga na licitação, porque não superou a fase inicial (entrega de documentos).

Diante disso, reconheço o equívoco da decisão agravada,
proferida nos autos
(id. 55219478, págs. 01/05),
porque manifesta a ausência da relevância dos motivos em que se assenta o pedido inicial e, com fundamento no artigo 1.021, §2
o
, do CPC, exerço o juízo de retratação para negar o pedido liminar, formulado no Mandado de Segurança, impetrado pela empresa Expresso Bom Sucesso Eireli, mantendo, de consequência, inalterada a decisão que a desclassificou da
Concorrência Pública STCRIP n. 02/2019.

Ante o exposto,
exerço o juízo de retratação, para
NEGAR
o pedido liminar, formulado no Mandado de Segurança, impetrado pela
pessoa jurídica Expresso Bom Sucesso Eireli.

Inicialmente, cumpre analisar o pedido de recebimento do presente Agravo Interno no duplo efeito.

Do Recebimento do Agravo no Duplo Efeito

O Apelante requer o recebimento da Apelação no duplo efeito.

Sabe-se que
o Relator pode atribuir o efeito suspensivo ao
decisum
recorrido, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

O artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, assim dispõe:

Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Vê-se, portanto que, somente em casos excepcionais de flagrante ilegalidade ou abusividade, é que se admite a agregação de efeito suspensivo à decisão recorrida.

Da análise dos autos, verifico que, embora haja a possibilidade de a licitação prosseguir e a Agravante não poder participar, a probabilidade de provimento do Agravo mostra duvidosa, porque a denegação da ordem no MS n.
1018658-14.2019.8.11.0000
fez com que a Recorrente voltasse à condição de desclassificada no processo licitatório.

Diante disso, a não concessão do pleito é medida impositiva.

Passo à análise do Recurso.

Da análise do caderno processual, verifico que, de fato, a discussão tratada neste processo se refere à desclassificação da proposta comercial, apresentada pela empresa Agravante, para o MIT 8, Lote 01, da Concorrência Pública STCRIP n. 02/2019.

Ocorre que a apresentação da referida proposta deu-se em razão da concessão da liminar, nos autos do
Mandado de Segurança n. 1018658-14.2019.8.11.0000, pois a Agravante havia sido desclassificada do certame.

Dessa forma, sendo denegada a ordem postulada naquela ação mandamental, a liminar que assegurava a participação da Agravante no processo licitatório foi cassada.

Com efeito, se a decisão não mais produz efeitos, é certo que a Agravante voltou à condição de “desclassificada” no certame e, assim, não me parece lógico que seja concedida uma liminar, ainda que em outro processo, para afastar a desclassificação da proposta apresentada.

A propósito, deve uma empresa desclassificada na fase inicial da licitação apresentar proposta comercial? Decerto que não, na medida que a apresentação da proposta pressupõe que as fases anteriores tenham sido cumpridas, ou seja, que a empresa participante tenha preenchido todos os requisitos, as exigências das fases anteriores.

Diante de tais considerações, é evidente que a relevância dos motivos em que se assenta o pedido inicial do
mandamus
mostra-se ausente e, portanto, o pleito liminar não deveria ter sido concedido.

Registro que o fato de o acórdão, proferido no MS n.
1018658-14.2019.8.11.0000, não ter transitado em julgado, não altera a decisão atacada, já que não houve a suspensão dos seus efeitos.

Não há falar, também, em decisão
extra petita
, visto que a denegação da segurança no Mandado de Segurança n. 1018658-14.2019.8.11.0000 obsta à empresa em foco a apresentação da proposta comercial, já que se encontra desclassificada no certame.

Por tais considerações, o desprovimento do Agravo Interno é medida impositiva.

Fortes nessas razões,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo Interno, interposto pela empresa Expresso Bom Sucesso EIRELI, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2021